Tribunal: TJDFT
Processo: 0810201-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0810201-61.2024.8.07.0016 DESPACHO Manifeste-se a apelante, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal no exercício da Curadoria Especial, sobre a petição de id. 77118179. Após, conclusos. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator